Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710266-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEMPRE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EMBARGADO: SHIUFARNEY ARAUJO NUNES DE AZEVEDO D E C I S Ã O Retire-se de pauta. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, expeça-se carta de intimação à parte embargante, no endereço da procuração de ID 74925135, para regularizar a representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento dos Embargos de Declaração. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator